Tribunal: TJSP
Processo: 0038376-55.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Remoção
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Mandado de segurança cível. Pretensão de remoção de comarca sob o fundamento da união de cônjuges. Impetração contra ato do Juiz Assessor da Diretoria de Pessoal do Tribunal de Justiça. Preliminar de incompetência deste C. Órgão Especial, nos termos do artigo 74, III, da Constituição Estadual de São Paulo e artigo 13, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Remessa

Ementa:
Mandado de segurança cível. Pretensão de remoção de comarca sob o fundamento da união de cônjuges. Impetração contra ato do Juiz Assessor da Diretoria de Pessoal do Tribunal de Justiça. Preliminar de incompetência deste C. Órgão Especial, nos termos do artigo 74, III, da Constituição Estadual de São Paulo e artigo 13, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à redistribuição às Câmaras de Direito Público, da 1a à 10a, nos termos do artigo 3o, I.1, da Resolução no 623/2013, deste C. Órgão Especial e do art. 233, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. No mérito, falta requisitos para a obtenção da remoção, por ausência de vaga na Comarca e prejuízo ao serviço. Inteligência do artigo 130, da Constituição Estadual e artigos 234 e 235, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Discricionariedade da Administração, que analisa a conveniência e oportunidade da transferência entre Comarcas, sopesando-se a supremacia do interesse público sobre o particular (proteção à família), com vistas ao atendimento dos princípios da eficiência, finalidade e interesse público. Não se verifica certo e incontestável o direito que a impetrante alega ter sido violado, tampouco demonstrado ter sido o ato manifestamente inconstitucional ou ilegal da autoridade. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.